Tribunal: TJSP
Processo: 1002791-26.2015.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de males nos membros superiores que lhe reduzem a capacidade laborativa. Laudo pericial que não encontrou qualquer alteração ao exame físico que pudesse ensejar a redução da capacidade laboral do demandante. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de males nos membros superiores que lhe reduzem a capacidade laborativa. Laudo pericial que não encontrou qualquer alteração ao exame físico que pudesse ensejar a redução da capacidade laboral do demandante. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002791-26.2015.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
JOSE ANTONIO MIGUEL, são apelados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS e BUNDY REFRIGERAÇÃO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002791-26.2015.8.26.0445 - Pindamonhangaba 2/6
VOTO No 16020
Apelação: 1002791-26.2015.8.26.0445
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba
Apelante: José Antonio Miguel
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Bundy Refrigeração Brasil Ind. e Com. Ltda (assistente simples)
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador
de males nos membros superiores que lhe reduzem a
capacidade laborativa. Laudo pericial que não encontrou
qualquer alteração ao exame físico que pudesse ensejar a
redução da capacidade laboral do demandante. Prova que
restou incontroversa diante do conjunto probatório que se
apresentou. Obreiro que não demonstrou fazer jus a
benefício acidentário. Recurso improvido.
Vistos, etc..
Adotado o relatório da sentença de fls. 489/492, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Alega o apelante, preliminarmente, cerceamento de
defesa, porque fez requerimento para a realização de vistoria no local de trabalho e
de prova oral, provas capazes de demonstrar o nexo causal, as quais foram
indeferidas. No mérito, sustenta que nos autos há provas suficientes feitas por
especialistas demonstrando importantes lesões nos membros superiores; além de
não ter sido realizada vistoria ambiental, que demonstraria a realização de
atividades repetitivas e executadas em posições antiergonômicas para os ombros.
Destaca que apesar de ter se submetido a procedimento cirúrgico no ombro ainda
apresenta lesões neste segmento. Insiste que é portador de sequelas irreversíveis.
Busca a realização de nova perícia e a oitiva de
testemunhas ou o provimento do recurso, com a concessão do benefício pleiteado.
A empregadora, como assistente simples, e o INSS
apresentaram contrarrazões, requerendo a manutenção do julgado (fls. 515/521 e
522/523) .
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002791-26.2015.8.26.0445 - Pindamonhangaba 3/6
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária, porque segundo
alega, laborando como operador de máquina, na empresa Bundy Refrigeração Brasil
Indústria e Comércio Ltda, sofreu acidente de trabalho, em 24/09/2012, lesionando
o cotovelo esquerdo. Alega, ainda, que em razão da realização de movimentos
repetitivos é portador de moléstias no membro superior esquerdo, e mesmo tendo
se submetido a procedimento cirúrgico não teve sua saúde restabelecida, o que lhe
causa incapacidade laborativa.
A empregadora emitiu CAT em razão do acidente
típico ocorrido em 24/09/2012 (fls. 12), todavia não houve a concessão de qualquer
benefício previdenciário em relação a este infortúnio.
Administrativamente a autarquia concedeu benefício
de auxílio-doença previdenciário, o qual ficou vigente entre 11/11/2014 e
15/03/2015 (fls. 235), por lesões nos ombros (fls. 237).
Submetido o segurado à perícia judicial (fls. 274/278 e
300/301), detectou o perito pelo exame físico que o autor apresenta a mobilidade
osteoarticular preservada, com ausência de deformidades articulares, ausência de
sinais de instabilidade articular. O sinal de Lasègue restou negativo, assim como o
sinal de Tinnel e de Phalen. Os testes de Jobe, Gerber, Speed e para epicondilite
medial e lateral restaram todos negativos. Não havia também a presença de pontos-
gatilhos e as extremidades estavam sem edemas.
Explicou o perito que o autor sofreu acidente de
trabalho que afetou o cotovelo; todavia neste momento não há sequelas. E em
relação à queixa de moléstias nos membros superiores, o médico afirmou que o
periciando fez cirurgia para síndrome do manguito rotador em 2014 e no exame
atual não apresenta qualquer restrição articular, perda de força, hipotrofia ou
assimetria; não apresentando qualquer sequela ou doença.
Concluiu o louvado que o segurado não apresenta
redução da capacidade laborativa.
Ao final, o feito foi julgado improcedente.
Preliminarmente, não é o caso de conversão do
julgamento em diligência, pois o simples fato de a conclusão estampada no laudo
não ter agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação da
prova que, ademais, como se sabe, é sujeita ao princípio da livre convicção racional
do Juiz, que não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002791-26.2015.8.26.0445 - Pindamonhangaba 4/6
judicial.
Observa-se, ainda, que a vistoria ambiental foi
realizada, conforme laudo pericial (fls. 402/416).
Além do que desnecessária a complementação da
prova com a realização de oitiva de testemunhas, porque não pode sobrepor a
prova oral sobre à técnica, de modo que a incapacidade laborativa deveria ter sido
demonstrada no laudo pericial, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO
HÁBIL. NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e
especializado para a verificação das condições alegadas, a
avaliação da prova técnica é indispensável.
2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso
presente, porquanto não foi efetuada análise literal da
prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a
ausência de incapacidade laboral.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer
que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário
que a sequela apresentada acarrete a diminuição da
capacidade laborativa do segurado. Agravo regimental
improvido.”(AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ:
17/12/2013, DJe 03/02/2014) (grifei)
Assim, não há que se falar, portanto, na ocorrência de
cerceamento de defesa.
No mérito, de se destacar que o exame médico pericial
realizado em juízo foi categórico em atestar a ausência de incapacidade laborativa
relacionada ao trabalho.
Como é sabido, a concessão de todo e qualquer
benefício acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, a saber: o
nexo causal entre o trabalho e a lesão ou moléstia ocupacional e a efetiva
diminuição da capacidade laborativa daí decorrente.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a
mais importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões.
Infere-se que os demais documentos médicos foram
considerados pelo perito e mesmo assim não impediram a formação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002791-26.2015.8.26.0445 - Pindamonhangaba 5/6
conclusão no sentido adotado.
Ora, o perito judicial explicou de forma absolutamente
clara que em relação ao cotovelo, ainda que tenha ocorrido o acidente, houve total
recuperação, assim como o exame dos membros superiores como um todo, que
estava dentro da normalidade, após procedimento cirúrgico.
Logo, ficou caracterizado que o apelante não tem
comprometimento na sua saúde de origem laboral.
Por fim, convém salientar que o pressuposto para o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a incapacidade permanente e
a prova de que ela resultou do trabalho. Em infortunística o que se repara, em
forma de prestações mensais, é a incapacidade definitiva resultante do acidente ou
da doença profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Do exposto, não é demais ressaltar que, no sentido do
que ora se decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do
art. 543-C, do CPC/73:
“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO
NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO
DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE
LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO
PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. TRIBUNAL ENTENDEU PELA AUSÊNCIA
DE INCAPACIDADE LABORAL.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.108.298/RJ,
(Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 6/8/2010),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou
entendimento no sentido de que "o auxílio-acidente visa
indenizar e compensar o segurado que não possui plena
capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido,
não bastando, portanto, apenas a comprovação de um
dano à saúde do segurado, quando o comprometimento
da sua capacidade laborativa não se mostre configurado".
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de
origem posicionou-se no mesmo sentido da jurisprudência
desta Corte, e, ainda, concluiu pela impossibilidade de
concessão
do
auxílio-acidente
pela
ausência
de
incapacidade laborativa. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1398972 / SP, Relator Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 25/03/2014, DJe
31/03/2014) (negritei)
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002791-26.2015.8.26.0445 - Pindamonhangaba 6/6
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

Nuncio Theophilo Neto
Relator